Tribunal: TJES
Processo: 5001028-71.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001028-71.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANDREI ANDRADE MARTINS - ME e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001028-71.2020.8.08.0048

RECTE.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RECDO.: ANDREI ANDRADE MARTINS-ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Tese do requerente:
Alega
, em síntese, que vem sendo descontado de sua aposentadoria valor referente a um empréstimo consignado que não realizou. Requer a condenação da requerida em obrigação de fazer, repetição do indébito, bem como danos morais.
2.
Tese do Recorrente:
O Banco requer inicialmente que o seu recurso seja recebido no efeito suspensivo. Aduz ainda, preliminarmente, a incompetência do Juizado face a necessidade de perícia. Alega, no mérito, que a contratação foi regular. Afirma que o valor do contrato foi depositado na conta do recorrido. Aduz que em momento algum se verifica a má-fé do Banco. Alega que a parte autora não sofreu qualquer prejuízo financeiro, bem como nenhuma sensação vexatória e humilhante. Requer a reforma integral da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.
3.
Tese do Recorrido:
Aduz o recorrido em contrarrazões, em síntese, que houve falha na prestação do serviço por parte do Banco recorrente e que tentou, por diversas vezes resolver o problema administrativamente com o Banco, sem êxito. Requer a manutenção da sentença e primeiro grau.
4.
SENTENÇA: “
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de: (a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o autor e a requerida, com o consequente cancelamento do contrato de número 61277286; (b) CONDENAR a ré restituir ao autor a quantia de R$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos), quantia já em dobro, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos; (c) CONDENAR a Ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da imputação do contrato (ato ilícito, pois não se reconheceu a contratação) e correção monetária a partir do arbitramento.”
5.
Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
O recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, resta esclarecer que não há necessidade de realização de perícia grafotécnica no caso em questão.
Na realidade, verifico que, a prova pericial não é a única modalidade probatória capaz de demonstrar a veracidade das alegações de cada uma das partes. Os fatos narrados podem ser debatidos e comprovados das maneiras mais distintas, cabendo ao magistrado, segundo o princípio do livre convencimento motivado, decidir acerca destes. Dessa forma, não há que se falar em incompetência do Juizado, por necessidade de perícia, razão pela qual rejeito a alegada preliminar.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
A responsabilidade da instituição bancária pela obtenção de
empréstimos
em nome da autora, mediante
fraude
, dando causa ao indevido desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, é evidente,
seja em relação a diferença de grafia entre as assinaturas habituais da recorrida apresentadas, seja as realizadas no contrato, seja pela diferença de dados cadastrais constantes no contrato, onde a autora figura como “homem” e como “solteira”
.
A recorrida sequer afirma ser cliente ou possuir conta junto ao Banco Recorrente, sendo esta circunstância mais um ponto a indicar a ocorrência de fraude,
haja vista que não recebera os valores do empréstimo, tendo a conta aberta sido utilizada de forma fraudulenta por terceiro
.
Em sendo assim, não tendo a recorrente demonstrado a
efetiva
contratação do
empréstimo
pela parte autora, ônus que lhe competia, correto o cancelamento do contrato que ensejou os descontos indevidos. Nos termos da Súmula 479 do STJ "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Aplica-se a pena prevista no parágrafo único do Art. 42 do CDC, tendo em vista a falha no sistema de segurança da instituição financeira que possibilitou a
fraude
, demonstrando a culpa desta, sendo o elemento subjetivo necessário à aplicação da devolução em
dobro,
haja vista que lucra com a referida atividade em detrimento do consumidor
.
Entendo que
os descontos indevidos de valores diretamente da conta do demandante acarreta dano moral indenizável. As adversidades sofridas, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade.

Os danos morais sofridos pela parte Autora são inegáveis, evidentes e ultrapassam o mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação e coloca em risco a própria subsistência do recorrido
. No que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Diante disso, a sentença de piso deve ser mantida incólume em todos os seus termos.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.